Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700879-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realizasse “novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo”. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0704436-32.2023.8.07.0018, oportunidade em que foi homologado o pedido de desistência. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, REPUTO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora